Tribunal: TJDFT
Processo: 0701755-19.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701755-19.2018.8.07.0001 RECORRENTE: MAURICIO BOUTROS MERHEB RECORRIDO: INSTITUTO DE PESQUISA E ENSINO MÉDICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. INOCORRÊNCIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESCOLARES. MENSALIDADES. PAGAMENTO. PROVA. AUSÊNCIA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. 1. Não há inépcia da petição inicial quando o ordenamento jurídico não veda o pedido, este decorre do fato narrado e a ação é adequada e necessária à obtenção do bem jurídico pretendido. 2. A existência da relação jurídica de direito material e o valor das parcelas mensais são fatos incontroversos. A alegação de que as parcelas haviam sido quitadas foi levantada pelo réu/apelante, e somente ele poderia comprovar essa assertiva, mas não o fez. 3. Não havendo provas nos autos de que a dívida foi paga, não pode a parte contratante esquivar-se ao pagamento do débito, ainda que se submeta a questão ao Código de Defesa do Consumidor. 4. Rejeitou-se a preliminar. Negou-se provimento. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 77, 378, 396, 399 e 400, caput, todos do Código de Processo Civil, e 43 do Código de Defesa do Consumidor, sustentando ser devida a apresentação dos boletos bancários emitidos em seu nome ou de outros meios que possam afirmar a veracidade da dívida cobrada, ao argumento de que o recorrido não teria demonstrado a existência do débito; b) artigos 489, §1o, incisos I e IV, do Código de Processo Civil, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; c) artigos 408 e 412, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, asseverando a inexistência de provas de que persistiriam parcelas não pagas, uma vez que a parte recorrida não teria promovido qualquer protesto em seu nome durante 7 (sete) anos. Defende que não se trata de prova diabólica, razão pela qual incumbiria à recorrida o ônus probatório relativo à existência da dívida. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJMG e do TJDFT; d) artigos 320, 330 inciso IV, e 373, inciso I, todos do Código de Processo Civil, 4o do Código de Defesa do Consumidor, e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, afirmando que a petição inicial seria inepta, porquanto ausentes os documentos indispensáveis à propositura da demanda; e) artigo 85, §1o, do Código de Processo Civil, argumentando ser devida a fixação de honorários de sucumbência, porque reconhecida a prescrição de parte da dívida; f) artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referida norma legal. Requer a concessão de efeito suspensivo e que as publicações sejam feitas em nome do advogado JOEL LOURENÇO DOS SANTOS, OAB/DF 58.292. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 77, 320, 330 inciso IV, 378, 396, 399, e 400, caput, todos do Código de Processo Civil, e 4o e 43, ambos do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp 1855198/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 25/6/2021). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada ofensa ao artigo 489, §1o, incisos I e IV, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC” (AgInt no REsp 1922133/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 31/5/2021). Tampouco merece trânsito o recurso lastreado na suposta negativa de vigência aos artigos 85, §1o, 373, inciso I, 408 e 412, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, bem como no que tange ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1726468/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26/4/2021). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt no AREsp 1741821/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 20/5/2021). Também não cabe dar curso ao inconformismo referente à alegada transgressão ao artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, porque a jurisprudência da Corte Superior “considera que, quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1567929/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 2/6/2021). No tocante à indicada afronta aos artigos 5o, inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “O Superior Tribunal de Justiça não tem a missão constitucional de analisar ofensa a dispositivos da Lei Maior no âmbito de recurso especial. Cabe tal dever ao Supremo Tribunal Federal, por meio do recurso extraordinário, motivo pelo qual não se pode conhecer da aventada ofensa a dispositivos da Constituição Federal” (AgInt no REsp 1650667/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 30/11/2020). No mesmo sentido, destaca-se o AgInt no AREsp 1734952/SC (Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/3/2021). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), “Nos termos da jurisprudência desta Corte, a concessão de efeito suspensivo a recursos especiais está condicionada à presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris (plausibilidade jurídica da pretensão) e do periculum in mora (perigo da demora na prestação jurisdicional) (AgInt na Pet 13.676/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/2/2021). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino que as publicações relativas ao recorrente sejam feitas em nome do advogado JOEL LOURENÇO DOS SANTOS, OAB/DF 58.292. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024